Tribunal: TJSP
Processo: 1501970-12.2022.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Alegação de ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/06. Ausência de prejuízo à Defesa, que teve todas as teses apreciadas. Preliminar afastada. Sentença condenatória. Mérito. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Preliminar de nulidade. Alegação de ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55, da Lei 11.343/06. Ausência de prejuízo à Defesa, que teve todas as teses apreciadas. Preliminar afastada. Sentença condenatória. Mérito. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Dosimetria mitigada. Pena-base fixada no mínimo legal. Ausentes circunstâncias judiciais negativas. Réu primário. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, devidamente comprovada. Comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino. Majorante de caráter objetivo. Aplicação da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da lei 11.343/06, na fração de 1/2 (metade). Viável, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa. Estabelecido o regime inicial aberto na hipótese de descumprimento da benesse. Recurso parcialmente provido, com determinação.